Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Agravo De Instrumento. Impugnação Ao Cumprimento De Sentença Por Meio De Embargos À Execução. Via Inadequada. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual deixou de conhecer das alegações do devedor, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro, ao fundamento de que a via dos embargos à execução não comporta fungibilidade com a via da impugnação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de possibilitar o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ausência de prejuízo.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução tratam de procedimentos distintos, sendo que cada um possui regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas.
5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução.
6. Desse modo, ausentes os requisitos que possam autorizar a concessão da medida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.